Tribunal: TJMT
Processo: 1023783-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023783-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), BIANCA BRAGA - CPF: 927.802.701-44 (AGRAVANTE), LUCAS GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 013.261.151-11 (AGRAVANTE), DT INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.324.210/0001-12 (AGRAVADO), TAIZA TOSATT ELEOTERIO RATOLA - CPF: 042.379.711-55 (AGRAVADO), RICARDO MANCINELLI SOUTO RATOLA - CPF: 271.046.658-97 (AGRAVADO), DIEGO RODRIGUES FLORES - CPF: 728.331.731-72 (AGRAVADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), THIAGO XISTO GRIS - CPF: 006.356.721-03 (ADVOGADO), RICARDO MANCINELLI SOUTO RATOLA (AGRAVADO), DIEGO RODRIGUES FLORES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA REQUERIDO NA PRÓPRIA PETIÇÃ INICIAL -
E ARRESTO DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE, DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – LIMINAR CONCEDIDA INDEPENDENTEMENTE DO CONTRADITÓRIO – POSSIBILIDADE – ILEGTIMIDADE PASSIVA AFASTADA, SEM PREJUÍZO DE REANÁLISE

- TEORIA DA APARÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil.

Havendo diversas ações contra os réus na mesma natureza, fortes indícios de desfazimento de bens, empresa com operação encerrada, são circunstâncias que poderiam causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis aos autores, sem o deferimento do pedido de tutela de arresto de
das contas bancárias e demais aplicações financeiras ou de bens dos agravados/executados, até o valor do capital investido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
BIANCA BRAGA E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Danos Morais (autos n. 1048391-91.2022.8.11.0041), movida contra
DIEGO RODRIGUES FLORES, RICARDO MANCINELLI SOUTO RATOLA, TAIZA TOSATT ELEOTERIO RATOLA e TR INVESTIMENTOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA.,
que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com a exclusão do polo passivo de Ricardo e Diego e indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Irresignados com a decisão, os agravantes contam que com o intuito de investimento firmaram contrato com os agravados que previa rendimento mensal de 3% (três por cento); que os agravantes eram próximos do Sr. Diego e dada a proposta de investimento atrativa e supostamente segura, acabaram ludibriados e acreditando no investimento firmaram o Contrato Particular de Compra e Venda de Quotas Sociais sob lucro em 27/08/2.021; realizaram investimento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), onde o combinado era a retirada mensal sobre o valor investido corrigido equivalente a 3% (três por cento) ao mês; contudo, somente no primeiro mês, em setembro de 2.021 é que receberam corretamente, nos meses seguintes foram um verdadeiro martírio para os agravantes conseguirem receber. Em junho de 2.022, foi firmado um aditivo contratual, cujo objeto consistia no rateio do valor capital investido pelos autores, sobre a promessa de que os repasses referente aos rendimentos seriam realizados de forma tempestiva. Todavia, segundo explicam em setembro de 2.022, os repasses cessaram e não fizeram nenhuma retirada, e, quando questionados, os agravados agiram com descaso e ignoraram os agravantes.

Afirmam ainda que
“os requeridos não cumpriram com o seu mister a contento, i.e., o qual consistia única e exclusivamente no repasse mensal de 4% (quatro por cento) do rendimento incidente sobre o valor capital para cada autor, tornando-se, portanto, COMPLETAMENTE INADIMPLENTES, motivando a rescisão unilateral do contrato.”.

Após os relatos dos fatos, defendem a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica no início do processo, sendo dispensada a instauração do incidente.

Assevera que o CDC em seu artigo 28, prevê a aplicação do instituto, assim como o artigo 50 do CC.

A respeito dos requisitos, asseveram que “
há claro indícios de que os sócios de fato/oculto e a pessoa física que compõe o quadro societário da empresa TR INVESTIMENTOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA com nova denominação DT INVESTIMENTOS LTDA., praticam o chamado abuso de direito, se aproveitam do excesso do poder que detém, praticaram a infração da lei ao cometerem o ato ilícito de cessar o repasse dos rendimentos mensais, de bloquear os valores dos investidores/consumidores de forma injustificável e de negarem a restituição do capital investido, ou seja, praticaram, por fim, o desvio de finalidade da empresa Ré.”.

Afirmam que a empresa Ré e os requeridos estão de forma injustificada retendo todos os pedidos de resgate dos autores, haja vista que os requeridos cessaram unilateralmente os repasses mensais referente aos rendimentos do valor capital investido e em posse das rés, sem qualquer justificativa plausível e, ainda, quando instados a reincidirem o contrato e promoverem a devolução do valor do capital investido, negaram a restituição dos valores, pois “estaria encerrando suas atividades”.

Acrescentam ainda que há uma enxurrada de ações judiciais já propostas por outros investidores/consumidores acerca do mesmo tema, portanto, não se trata de um caso isolado.

Apontam ainda a necessidade de inclusão dos sócios “ocultos” Ricardo Mancinelli Souto Ratola e Diego Rodrigues Flores no polo passivo da demanda, pois, são os responsáveis por gerir e dirigir o negócio objeto do contrato firmado entre as partes, com a captação direto dos investidores bem como a suposta segurança do negócio contratado.

Colaciona “Print” das redes sociais na qual constam como sócio da empresa.

Esclarecem que os agravados estão sendo investigados pela Polícia Federal e foi constatado que os valores investidos pelos agravantes foram movimentados pelos agravados Ricardo/Diego Flores inclusive por meio de conta de pessoas físicas, inexistindo que falar em exclusão do polo passivo.

Resumem da seguinte forma:

“mostra-se que os 3° agravado/Ricardo, figurava como sócio e em 13/04/2022 retirou-se do quadro societário da empresa, na tentativa de se eximir de suas responsabilidades com os investidores prejudicados, em especial, os agravantes, sendo, portanto, plenamente legítimo para compor o polo passivo. E, em relação ao 4° agravado/Diego restou comprovado pelos documentos já juntados nos autos, e em observância à teoria da aparência que Diego Flores sempre figurou como sócio oculto da empresa, inclusive, movimentou os valores investidos pela agravante/Bianca, inexistindo que se falar em exclusão”.

Especificamente quanto aos requisitos da tutela de urgência individualizam e defendem que
“A PROBABILIDADE DO DIREITO (verossimilhança das alegações – fumus boni iuris), encontra-se devidamente caracterizado no feito, uma vez que, os documentos já juntados nos autos em conjunto com a exordial, atestam a veracidade dos fatos narrados, ora, os agravados deixaram de cumprir o contrato, estão COMPLETAMENTE INADIMPLENTES desde o mês de setembro/2022, momento em que cessaram com a realização das retiradas mensais, e pela negativa de devolução do valor capital investido. Inclusive, por não atender as solicitações dos autores e ainda ignorar completamente as notificações extrajudiciais encaminhadas (pelo WhatsApp e Correios), PARALISANDO COMPLETAMENTE TODAS AS OPERAÇÕES. (...) todos os agravados estão sendo investigados pela Polícia Federal (doc. 21), os quais demonstram que se estão sendo investigados, é porque algo ilícito praticaram, gerando ainda mais a certeza da probabilidade do direito destes agravantes. No mesmo sentido, também restou evidenciado e preenchido o PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, diante das circunstâncias da demanda, como a plausibilidade dos fatos informados, de modo que o sistema processual há de dar o amparo ao lesado de forma ilegal, como no presente caso. A bem da verdade, o ato ilícito praticado pelos agravados, não foi apenas a para os agravantes, mas, sim, para todos os seus clientes/consumidores, situação que por si só, evidencia de forma clara o risco de não mais terem seus valores restituídos ao final do processo. Logo, não há qualquer justificativa razoável capaz de impingir aos agravantes a obrigação de aguardar final manifestação do judiciário, para evitar maiores prejuízos, além dos danos materiais e morais que já sofreram, como suscitado na parte fática, até mesmo porque, conforme já suscitado alhures, é de conhecimento dos agravantes que os agravados estão dilapidando patrimônio, na única finalidade de frustrar a quitação das execuções ajuizadas em seu desfavor.”.

Citam precedente do TJ, n° 1026091-64.2022.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora Serly Marcondes Alves, onde figuram no polo passivo da demanda todos agravados, e, no dia 28/06/2.023, à UNANIMIDADE deu provimento ao recurso, reformando a decisão agravada, concedendo tutela cautelar (arresto) perquirida.

Anexam ainda várias decisões judicias de Cuiabá deferindo o arresto.

Em sede de liminar requerem a concessão do efeito suspensivo em relação à exclusão dos agravados Ricardo e Diego e a antecipação recursal para deferir a tutela de urgência de natureza cautelar, determinando, na sequência, o arresto das contas bancárias e demais aplicações financeiras ou de bens dos agravados/executados objetivando garantir o resultado útil do processo.

No mérito, requer o provimento do Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida, determinado a desconsideração da personalidade jurídica, manutenção dos 3° e 4° agravados no polo passivo da presente demanda, bem como autorizando, assim, em definitivo, a concessão do pedido de tutela de urgência requestada, ante o preenchimento integral de todos os pressupostos ensejadores da medida requestada.

Foi concedido efeito suspensivo, “
relativamente a determinação de exclusão do polo passivo de Ricardo/Diego,
bem como

para
DEFERIR O ARRESTO das contas bancárias e demais aplicações financeiras ou de bens dos agravados/executados, até o valor do capital investido de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). ”

O agravado Diego Rodrigues Flores, nas contrarrazões, suscita Supressão de Instância, sob a alegação de que a decisão agravada não analisou o instituto da legitimidade passiva, somente o instituto da desconsideração da personalidade. Explica que a magistrada analisou os dois institutos de forma separada.

No mérito, assevera que não há falar em confusão patrimonial, não há prova de que teve acesso a atos da gestão da empresa, não há prova de recebimento de dinheiro dos agravantes, não há provas de que transferiu dinheiro seu para as contas da TR Investimentos, e, ainda, não há provas de que Diego recebeu transferência das contas da TR Investimentos.

Pondera que o folder, fala da empresa DT e não se tem prova de que participava de tomadas de decisão da empresa TR; que o testemunho de Ricardo Ratola no inquérito número 1502162-25.2023.8.26.0506 deixou claro que Diego nunca foi sócio da TR.

Adiante, defende sua ilegitimidade passiva.

Ao final requer:
“
a manutenção da decisão interlocutória do juízo a quo. Alternativamente requer que seja reconhecida a supressão de instância por não ter sido analisado em primeiro grau a legitimidade passiva do senhor Diego, o que foi resvalado na decisão interlocutória de segundo grau. ”.

Informações prestadas pela manutenção da decisão agravada.

Os agravados DT Investimentos Ltda., e Ricardo Mancinelli Souto Ratola não apresentaram contrarrazões. Quanto a Taiza Tosatt Eleoterio Ratola, o AR foi devolvido com motivo “Desconhecido”; contudo, tendo em vista a ausência de angularização processual na 1a Instância, desnecessárias outras diligências.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de instrumento interposto por
BIANCA BRAGA E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Danos Morais (autos n. 1048391-91.2022.8.11.0041), movida contra
DIEGO RODRIGUES FLORES, RICARDO MANCINELLI SOUTO RATOLA, TAIZA TOSATT ELEOTERIO RATOLA e TR INVESTIMENTOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA.,
que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com a exclusão do polo passivo de Ricardo e Diego e indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A decisão agravada é a seguinte:

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Resolução Contratual com Restituição c/c Desconsideração da Personalidade Jurídica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Bianca Braga e Lucas Gomes em desfavor de TR Investimentos e Intermediação Ltda. e Outros, com pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a realização arresto de contas bancárias e demais aplicações financeiras ou de bens de todos os requeridos, via sistemas Sisbajud, Renajud e Sniper.

Consta na inicial que as partes firmaram o contrato particular de compra e venda de quotas sociais sobre o lucro, na data de 27/08/2021.

Informam que os autores realizaram o investimento do capital no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), onde os requeridos se comprometeram com a retirada mensal sobre o valor investido no percentual de 3%.

Alegam que o único mês em que os rendimentos foram realizados sem atraso foi o de setembro/2021, sendo que os meses seguintes foram cheios de desculpas para justificar o inadimplemento do contrato. Relatam que no mês de julho/2022, pactuaram um aditivo contratual, cujo objeto consistia no rateio do valor capital investido.

Ocorre que desde o mês de setembro/2022, a requerida cessou com a realização dos repasses, agindo com total descaso.

Acrescentam que em virtude dos fatos, encaminharam notificação extrajudicial informando a rescisão contratual, no entanto, não obtiveram qualquer resposta. Vieram os autos conclusos.

Fundamento:

Ciente do acórdão de id. 123616051, que concedeu a justiça gratuita.

Indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não restaram caracterizados os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil e determino a retificação dos dados dos autos no tocante à exclusão do polo passivo Ricardo Mancinelli Souto Ratola e Diego Rodrigues Flores.

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

(...)

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

Em síntese, pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a realização arresto de contas bancárias e demais aplicações financeiras ou de bens de todos os requeridos, via sistemas Sisbajud, Renajud e Sniper.

Analisando detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do direito, tendo em vista contrato particular de compra e venda de quotas sociais sob o lucro, conforme id 106692947, bem como a notificação extrajudicial encaminhada id. 106692951.

No entanto, em que pese os fatos narrados elucidarem, nesse momento processual, a existência de débito entre as partes, os documentos acostados aos autos são insuficientes para a concessão da medida uma vez que não restou caracterizada a impossibilidade de adimplemento do valor no decorrer da demanda, nem a constituição de título executivo, sendo necessária a oitiva da parte contrária para a averiguação da plausibilidade das alegações.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”.

Pois bem.

Nos termos do artigo 134 §2o., do CPC, postulada a desconsideração da personalidade jurídica na inicial, será citado o sócio ou a pessoa jurídica,
verbis:

“§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.”.

Ademais, aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC e os requisitos do artigo 50 do Código Civil.

À propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E ARRESTO DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE, DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – LIMINAR CONCEDIDA INDEPENDENTEMENTE DO CONTRADITÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. “(...) A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil do processo, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio da não surpresa. Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, quando preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Evidenciados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido em primeiro grau) e fraude patrimonial, circunstâncias que poderiam causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação (...)” (TJ-MT 10221394820208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021). (TJ-MT 10128762120228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

Nesse sentido é o magistério de FREDIE DIDIER JR. para quem:

“...aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência. Pode-se, então, pedir a antecipação dos efeitos da desconsideração, uma vez preenchidos os preupostos gerais da tutela de urgência, prevista nos arts. 300 e ssss., CPC”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 18a ed. Salvador: JusPodvm, 2016. Volume 1.).

No caso, além da total ausência de fundamentação da decisão agravada quanto aos pontos invocados pelo agravante, tenho que
já existem pelo menos dois precedentes desse eg. Tribunal de Justiça envolvendo os mesmos réus, n. 1026091-64.2022.8.11.0000 e 1004540-91.2023.8.11.0000, que evidenciam fortes indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial.

Dos precedentes mencionados, trago trecho importantes do recurso no1026091-64.2022.8.11.0000:

“(...) resta evidente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que, além de os requeridos estarem sendo demandados em quase 2 (duas) dezenas de ações pelo mesmo fato por investidores que visam o ressarcimento das quantias investidas na empresa agravada, os agravantes apresentaram elementos concretos acerca da dissipação do patrimônio pelos agravados Taíza Tossatt e Diego Flores, ela pela tentativa de alienar bem ao atual cônjuge e ele por ter efetivado a transferência de 6 (seis) dos seus 7 (sete) veículos para o nome dos pais, isso 3 (três) dias após a realização de audiência de conciliação em autos diversos (1018096-71.2022.811.0041), que apura os mesmos fatos noticiados neste instrumental.”.

Portanto, nítido o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que, são réus em quase duas dezenas de ações pelo mesmo fato e já houve tentativas de dissipação de patrimônio e ocultação de provas, como a retirada do “ar” da rede social da empresa.”.

Também há notícia de indícios, apurados pela Policia Federal de que o dinheiro investido pelos agravantes
foram movimentados pelos agravados Ricardo/Diego Flores por meio de conta de pessoas físicas.

Ademais, ainda que não fosse os indícios de desvio de finalidade, a desconsideração deve ser admitida no caso, tendo em vista que o decurso do tempo poderá favorecer a dilapidação do patrimônio da sociedade.

À proposito,
mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS SÓCIOS DA PRIMEIRA AGRAVADA. TRANSPORTES SÃO SILVESTRE S/A. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE FORMA ABRUPTA. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A EFICÁCIA DO PRÓPRIO PROCESSO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM SEDE LIMINAR. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade ativa do agravante para ajuizar a ação originária, suscitada por vários dos agravados, porque o tema não foi enfrentado, ainda, pelo D. Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 2. (...). 3. (...) 4. (...) 5. (...) O risco de dano iminente é, pois, cristalino.
5. O resultado útil do processo está ameaçado, na medida em que o decurso do tempo poderá favorecer a dilapidação do patrimônio da sociedade, o que deve ser evitado. 6. A desconsideração da personalidade jurídica, como se sabe, é medida excepcional e somente deve ser determinada pelo Poder Judiciário quando presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil, o qual exige a prova da confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 7. Não há óbice à desconsideração da personalidade jurídica de forma liminar, por este Tribunal de Justiça, especialmente quando presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, sob pena de se fragilizar a própria efetividade da jurisdição. 8. Revela-se suficientemente comprovada a prática de atos irregulares por parte dos agravados, considerado o fato de que as atividades empresariais foram encerradas de forma abrupta, o que ensejou o abandono das linhas de ônibus operadas pela primeira agravada. 9. (...). 10. Isso tudo faz concluir ser crível a alegação de desvio da finalidade social por abuso de personalidade, já que os serviços prestados pelas agravadas foram finalizados sem prévia notícia e sem observar os procedimentos legais.
11. Indispensável, pois, que os bens dos diretores da sociedade-agravada sejam também atingidos pela ordem cautelar exarada nestes autos, com o fito de garantir a eficácia do próprio processo. 12. Caso fique demonstrado, ao longo da instrução processual, que a referida parte possui bens suficientes, livres e desembaraçados para fazer frente à integralidade da dívida, poderá ser, obviamente, levantada a indisponibilidade dos bens dos sóciosdiretores da sociedade. 13. Provimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00020021120188190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 47 VARA CIVEL, Relator: Des (a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 27/11/2018, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL). destaquei

De antemão, não há falar em Supressão de Instância quanto ao enfrentamento da legitimidade da pessoa física de Ricardo e Diego, eis que claramente a magistrada no feito, determinou a exclusão de
Ricardo Mancinelli Souto Ratola e Diego Rodrigues Flores, do polo passivo da demanda.

Rejeito, portanto, a preliminar de Supressão de Instância.

Dito isso, ainda que possa ser reconhecida futuramente a ilegitimidade dos rés Ricardo Mancinelli Souto Ratola e Diego Rodrigues Flores, a decisão se mostrou prematura, tendo por base a Teoria da Aparência, posto que, sem adentrar no mérito da preliminar, pode-se aferir que estes réus possivelmente também compunham o quadro da empresa, seja como sócio, seja como diretor administrativo, vinculando a empresa aos nomes apresentados como seus respectivos “representantes”.

No recurso já submetido a julgado neste eg. Tribunal de Justiça (n. 1004540-91.2023.8.11.0000), restou verificada fortes indícios da legitimidade passiva de Ricardo e Diego; vejamos:

“Verifica-se, pois, que a decisão impugnada ao reconhecer a probabilidade do direito invocado pelo autor agravado consignou quanto ao requerido Diego Rodrigues aqui agravante o fato de ser, a princípio, o gestor aparente da empresa também requerida TR Investimentos e Intermediação Ltda. também conhecida como DT Investimentos Ltda. Veja:

“Destarte, além da hipótese acima, vale registrar que foi minimamente evidenciado a possível relação direta entre o Promovente e o Requerido Ricardo Mancinelli Souto Ratola, aferido através das conversas via WhatsApp (Id. 84980418), assim como da ata notarial e vídeo encartados nos autos (Id. 94572816 e 94572818) e, também, comprovado através das transferências de valores pelo Autor (Id. 84980421 e 84980422), que ocorreram na conta do referido Réu, sendo que, em relação ao Réu Diego Rodrigues Flores, pode-se aferir que o fato de a empresa de investimentos aparentar ser gerida também por este (Teoria da Aparência), acaba-se por estar a ela vinculado, ao menos em princípio, daí o porquê de se alcançar os Requeridos com a medida de cautela.” (grifo próprio).”

Além disso, neste recurso foram anexadas “print’s” de redes sociais, nas quais constam os agravados constam como sócios da empresa, bem como, na investigação da Polícia Federal já se identificou índicos de envolvimento de todos.

Assim, tenho como precipitada a decisão agravada que determinou a exclusão do polo passivo de Ricardo e Diego, no início do processo.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para
reformar a decisão recorrida, para: i) deferir a desconsideração da personalidade jurídica; ii)

manter os agravados
DIEGO RODRIGUES FLORES, RICARDO MANCINELLI SOUTO RATOLA, no polo passivo da demanda, sem prejuízo de futura decisão; e iii) Ratificar a decisão liminar do agravado que deferiu o arresto das contas bancárias e demais aplicações financeiras ou de bens dos agravados/executados, até o valor do capital investido de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024